Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Se os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, porque a prova da materialidade do crime imputado ao paciente é clara e há indícios suficientes de autoria, nesta fase ela não precisa ser comprovada com certeza, justificando a manutenção da prisão.

3. Mostram-se inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão diante do fato de que o paciente, quando solto, voltou a delinquir em curto prazo.
4. Ordem denegada.